Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-88.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE
E L E G I B I L I D A D E . R E A L I Z A Ç Ã O D E T E S T E D E
ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença
que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador pelo Partido SOLIDARIEDADE, no município de
Bandeirantes, devido à ausência de comprovação de
alfabetização.

2.A sentença considerou que a documentação apresentada
não era suficiente para comprovar a alfabetização do
recorrente, conforme exige o art. 14, § 4º, da Constituição
Federal e o art. 11, inc. I, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.No recurso, o recorrente alegou que: (i) apresentou toda a
documentação necessária para o registro da candidatura;
(ii) já concorreu em eleições anteriores com registros
deferidos; e (iii) deveria ser oportunizada a realização de
teste de alfabetização.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
Num. 44093589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

conhecimento e desprovimento do recurso, por falta de
prova válida da alfabetização.

5.Em diligência, foi oportunizada a realização de teste de
alfabetização perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral.

6.O comprovante do teste retornou aos autos, atendendo
aos critérios para comprovação da alfabetização de forma
satisfatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

7.A questão em discussão consiste em saber se a
comprovação de alfabetização do candidato foi suprida
pelo teste realizado em diligência, preenchendo o requisito
de elegibilidade previsto na legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

8.A alfabetização é condição constitucional de elegibilidade
prevista no art. 14, § 4º, da Constituição Federal,
interpretada de forma flexível, exigindo apenas a
capacidade mínima de expressão escrita.

9.Documentos apresentados anteriormente não foram
suficientes para comprovar a alfabetização do recorrente,
conforme Súmula nº 55 do TSE.

10.A participação em eleições anteriores não exime a
comprovação da alfabetização no pleito atual, conforme
Súmula nº 15 do TSE.

11.A realização de teste de alfabetização foi re

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600258-88.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600258-
88.2024.6.16.0058 (DRAP 0600232-90.2024.6.16.0058) que julgou procedente a presente Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura e indeferiu o registro de candidatura de Natalino de Souza,
pelo Solidariedade, Município de Bandeirantes, por ausência de elegibilidade, em consonância com
o artigo 14, §4º, da Constituição Federal, e com o artigo 11, inciso I, da Resolução TSE nº
23.609/2019. (Impugnação proposta Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de
Natalino De Souza, Solidariedade - Bandeirantes - PR - Municipal, ao cargo de vereador, alegando
em síntese que o impugnado não apresentou comprovante de escolaridade hábil a comprovar sua
alfabetização, em dissonância com o artigo 14, §4º, da Constituição Federal (Id nº 123105176).
Ademais alegou, que o candidato é pessoa, popularmente, conhecida no Município de
Bandeirantes, apresentando sinais de perturbação mental que, em regra, seria incompatível com as
atribuições atinentes ao cargo de Vereador). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NATALINO DE SOUZA (RECORRENTE)
NELSON ROSA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093589
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.626

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600258-88.2024.6.16.0058 –
Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NATALINO DE SOUZA
ADVOGADO: NELSON ROSA DOS SANTOS - OAB/PR12583
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE
E L E G I B I L I D A D E . R E A L I Z A Ç Ã O D E T E S T E D E
ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.O recorrente interpôs recurso eleitoral contra sentença
que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador pelo Partido SOLIDARIEDADE, no município de
Bandeirantes, devido à ausência de comprovação de
alfabetização.

2.A sentença considerou que a documentação apresentada
não era suficiente para comprovar a alfabetização do
recorrente, conforme exige o art. 14, § 4º, da Constituição
Federal e o art. 11, inc. I, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.No recurso, o recorrente alegou que: (i) apresentou toda a
documentação necessária para o registro da candidatura;
(ii) já concorreu em eleições anteriores com registros
deferidos; e (iii) deveria ser oportunizada a realização de
teste de alfabetização.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
Num. 44093589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

conhecimento e desprovimento do recurso, por falta de
prova válida da alfabetização.

5.Em diligência, foi oportunizada a realização de teste de
alfabetização perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral.

6.O comprovante do teste retornou aos autos, atendendo
aos critérios para comprovação da alfabetização de forma
satisfatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

7.A questão em discussão consiste em saber se a
comprovação de alfabetização do candidato foi suprida
pelo teste realizado em diligência, preenchendo o requisito
de elegibilidade previsto na legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

8.A alfabetização é condição constitucional de elegibilidade
prevista no art. 14, § 4º, da Constituição Federal,
interpretada de forma flexível, exigindo apenas a
capacidade mínima de expressão escrita.

9.Documentos apresentados anteriormente não foram
suficientes para comprovar a alfabetização do recorrente,
conforme Súmula nº 55 do TSE.

10.A participação em eleições anteriores não exime a
comprovação da alfabetização no pleito atual, conforme
Súmula nº 15 do TSE.

11.A realização de teste de alfabetização foi realizada em
conformidade com o art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, e apresentou resultado satisfatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença
de indeferimento e deferir o registro de candidatura do
recorrente para concorrer ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Tese de julgamento: A realização de teste de alfabetização
em diligência supre o requisito de elegibilidade previsto no
art. 14, § 4º, da Constituição Federal, desde que apresente
capacidade mínima de expressão escrita.
Num. 44093589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º.

Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 11, inc. I; art. 27, inc. IV e
§ 5º.

Súmulas TSE nº 3, nº 15 e nº 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário
060247518/SP, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Acórdão de 18/09/2018.

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral
06002366020206160061/PR, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Acórdão de 25/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NATALINO DE SOUZA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes (ID 43953385), por meio da qual fora
indeferido o pedido de registro de candidatura do ora recorrente, ao cargo de vereador do
município, pelo Partido SOLIDARIEDADE, em razão da ausência de comprovação de sua
alfabetização.

Fundamentou-se na sentença que: a) a documentação apresentada não é apta a comprovar que
o impugnado completou seus estudos e é alfabetizado. O documento não faz qualquer referência
à frequência escolar ou conclusão de curso pelo candidato. Não houve apresentação de outras
provas. b) o candidato não atende à condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da
Constituição Federal, bem como no art. 11, inc. I, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
alfabetização é uma condição que gera inelegibilidade.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) apresentou toda a
documentação pertinente para que fosse deferido o registro de sua candidatura, inclusive
informando que possui o primeiro grau incompleto; b) o recorrente não tomou ciência da
Num. 44093589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

prolatação da sentença que julgou procedente o pedido de impugnação de sua candidatura, a
qual lhe proibiu de participar nas eleições de 2024, para o cargo de vereador; c) a justificativa
usada para impugnação seria porque se tem conhecimento na cidade de que ele tem 'problemas'
e é analfabeto. Contudo, não se exige a comprovação de escolaridade para registro da
candidatura, mesmo assim, houve a juntada do comprovante; d) o candidato disputou as eleições
de 2020 e 2016 com pedido de registro deferido, sendo inclusive bem votado, conforme
documentação anexada. (Ids. 43953393, 43958239)

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que se
modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu registro de candidatura ou seja lhe
dada a oportunidade de realizar o teste de alfabetização.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, consignando que “o recorrente não apresentou prova válida de
alfabetização (v.g. diploma, certificado de escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação - CNH
[Súmula nº 55 do TSE], ou outro documento que faça inferir a sua condição de alfabetizado),
conforme exigido pelo art. 27, IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019.”

O feito foi pautado para julgamento em sessão, quando ficou deliberado pela conversão em
diligência para conceder ao recorrente a oportunidade de realização do teste de alfabetização,
perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes, nos termos do art. 27, § 5º da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

Os autos retornaram com a juntada dos documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

De início, é certo que o candidato deixou de se manifestar na instância a quo,
preferindo interpor o presente recurso. Os documentos apresentados são os mesmos utilizados
para formalizar o pedido de registro de candidatura, exceto quanto à comprovação de que o
recorrente concorreu em outras eleições.

O recorrente juntou aos autos documentos que, segundo sua alegação,
comprovariam sua alfabetização. Todavia, conforme verificado, o documento apresentado,
datado de 1979 e 1984, refere-se apenas à inscrição em cursos supletivos de alfabetização na
Escola Nóbrega da Cunha, sem qualquer prova de que o candidato tenha passado pelo processo
de alfabetização ou mesmo tenha frequentado algum tempo.

Com efeito, a alfabetização é um requisito constitucional de elegibilidade previsto no
art. 14, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Apesar disso, não há rigor no quesito escolaridade,
apenas a capacidade de se expressar de forma compreensível na linguagem escrita.

Contudo, não há nos autos documentos que atestem que o candidato efetivamente
tenha adquirido a capacidade de ler e escrever, tais como diplomas, certificados de escolaridade,
ou outros documentos hábeis a demonstrar sua condição de alfabetizado. Veja-se que a Súmula
do TSE Nº 55 permite que a comprovação da alfabetização seja por meio da CNH “A Carteira
Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro
Num. 44093589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

de candidatura.”

No que tange ao comprovante de que o recorrente participou de outros pleitos, essa
participação não exime o candidato de comprovar a sua alfabetização no presente pleito,
conforme prevê a Súmula nº 15 do TSE “o exercício de mandato eletivo não é circunstância
capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato.”

Cumpre observar que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
são aferidas a cada pleito eleitoral, conforme dispõe o art. 11, §10, da Lei nº 9.504/97:

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade.

Outrossim, na ausência dessas provas, ainda, permite-se que o candidato realize
uma declaração de próprio punho, redigida na presença de um juiz ou servidor da Justiça
Eleitoral, para atestar essa capacidade.

De fato, a Súmula nº 03 do TSE estabelece que “No processo de registro de
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido,
pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso
ordinário”.

Contudo, no presente caso, mesmo intimado (Ids. 43953371) para apresentar
contestação à impugnação do Ministério Público, o requerente não tomou as providências a fim
de suprir a falta de documentos comprobatórios de sua alfabetização, transcorrendo in albis o
prazo de 07 (sete) dias, conforme certificado (Id. 43953379).

De igual forma, ao ser intimado da sentença proferida no processo eleitoral, o
recorrente limitou-se a apor seu 'ciente' no documento de ID 43953392, recorrendo a esta Corte
sem, contudo, apresentar argumentos substanciais ou provas adicionais.

O pedido de diligência apresentado pelo recorrente visa à produção de um novo
documento com o intuito de sanar a ausência de comprovação adequada de sua alfabetização.

Constou da sentença:

10. Ademais, ressalto que, no prazo de sua defesa, Natalino poderia se apresentar
ao Cartório Eleitoral para a realização de prova de alfabetização nos termos do
artigo 27, §5º, da Resolução TSE nº 23609/2019:

Art. 27 (...)

§5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente
individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de qualquer Cartório
Eleitoral do território da circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o
cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

11. Ora, aquele que pretende se candidatar a um cargo em disputa eleitoral não
pode ter conduta desidiosa e inerte para com o processo. Precisa estar atento aos
chamados da Justiça Eleitoral.

Num. 44093589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

12. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é claro no sentido de
que se o candidato não apresentou comprovante de escolaridade, tampouco
compareceu ao Cartório para realização de prova de alfabetização, terá seu registro
indeferido. Vejamos.

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO
REDIGIDA EM CARTÓRIO ELEITORAL. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada a ausência de comprovante de
escolaridade, a exigência do art. 27, IV da Res.-TSE 23.609/2019 pode ser suprida
mediante declaração de próprio punho do pré-candidato, além de outros meios,
desde que individual e reservadamente, nos termos do § 5º do artigo supracitado. 2.
In casu, em que pese devidamente intimado, o recorrente não apresentou o
comprovante de escolaridade, bem como não compareceu ao Cartório para
realizar a declaração de próprio punho na presença de servidor da Justiça
Eleitoral, o que inviabiliza o reconhecimento da alfabetização. 3. Recurso
conhecido e desprovido. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral 06002366020206160061/PR, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Acórdão de 25/11/2020, Publicado no(a) Publicado em Sessão, data 27/11/2020).
(grifo nosso)

(Id. 43953385)

Em razão da deliberação na sessão de julgamento, os autos foram convertidos em
diligência para que o recorrente ser dada oportunidade para o recorrente realizar teste de
alfabetização, perante o Juízo da 58ª Zona Eleitoral de Bandeirantes, nos termos do art. 27, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, na ausência de outras provas, permite-se que o candidato
realize uma declaração de próprio punho, redigida na presença de um juiz ou servidor da
Justiça Eleitoral, para atestar sua alfabetização.

Quando os autos retornaram, com a diligência devidamente cumprida, verificou-se
que, conforme o comprovante de escolaridade apresentado pelo Juízo, o recorrente atende aos
requisitos estabelecidos pela legislação eleitoral, uma vez que os critérios para aferição da
alfabetização são interpretados de forma flexível. O referido comprovante demonstra, de forma
legível e satisfatória, a redação de uma frase pelo pretenso candidato.

Num. 44093589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

Nesse contexto, considera-se suprido o requisito de alfabetização para fins de
candidatura, haja vista o entendimento da Corte Superior, TSE: “A aferição da alfabetização deve
ser feita com o menor rigor possível. Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de
escrita e leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto para fins
de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes..” (Tribunal Superior Eleitoral. Recurso
Ordinário 060247518/SP, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Acórdão de 18/09/2018,
Publicado no(a) Publicado em Sessão, data 18/09/2018.)

Sendo assim, existindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a alfabetização do
candidato, condição constitucional de elegibilidade, é de ser dado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
NATALINO DE SOUZA, para reformar a sentença, deferindo o pedido de registro de candidatura
de para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido SOLIDARIEDADE de Bandeirantes/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600258-
88.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
Num. 44093589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00

PANZA - RECORRENTE: NATALINO DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: NELSON
ROSA DOS SANTOS - PR12583 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117291173700000043045197
Número do documento: 24100117291173700000043045197
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:49:00